Tribunal: TJBA
Processo: 8129553-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129553-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: GEORGE VIEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
Plano de saúde. Exclusão de dependentes por idade. Manutenção voluntária por mais de duas décadas.
Honorários advocatícios. Fixação com base no valor da causa. Critério legal
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao
agravo interno,
mantendo as condenações da embargante à obrigação de fazer (manutenção dos embargados no plano de saúde) e à de pagar (indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00), além de majorar os honorários recursais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a
manutenção da condenação
da parte recorr
ente
ao pagamento de indenização por danos morais, bem como honorários advocatícios recursais no percentual de
20
%, em virtude da rejeição da apelação da parte ré, nos moldes do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil
.

5.
A
verba honorária deve remunerar de forma adequada o patrono da parte vencedora, sob pena de sua fixação em valor irrisório representar aviltamento da advocacia, em flagrante desrespeito ao disposto no art. 133 da Constituição Federal, que reconhece a relevância constitucional da advocacia para a administração da Justiça.

6. Portanto, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, por se tratar d
e
critério mais adequado à realidade do presente caso, além de se revelar o mais justo para remunerar o patrono, observando-se, inclusive, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação

nº

8129553-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como
embargados
,
GEORGE VIEIRA RIBEIRO e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.